Tribunal: STF
Processo: Rcl 47966
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN) em face de decisão da Primeira Vara do Trabalho de Cachoeiro de Itapemirim-ES que, nos Autos nº 0000798-59.2020.5.17.0131, indeferiu pedido de suspensão do processo, fundado na ordem contida no paradigma do Tema 1.046 da sistemática da repercussão geral. A decisão foi assim fundamentada, na parte que interessa:
    “Para “driblar” o disposto no parágrafo 5o, do artigo 611-A, da CLT (novo dispositivo da reforma trabalhista), que trata do chamamento do sindicato da categoria profissional como litisconsorte necessário nesta lide, o Reclamante, em sua réplica, faz uma verdadeira “ginástica” jurídica para justificar o indeferimento, aproveitando-se da preliminar de inépcia da inicial suscitada pela defesa.
    Tal preliminar diz respeito à ausência de pedido expresso quanto à nulidade das cláusulas de acordo coletivo em questão (§ 3º da cláusula 32ª dos ACT’s de 2015 a 2020). E realmente não há tal pedido formulado pelo obreiro nestes autos, muito embora seja exatamente essa a sua pretensão.
    Esquivando-se do chamamento “obrigatório” do seu sindicato, o Autor também evita a suspensão do feito, com base em decisões do TST e do STF a respeito do tema, justamente por causa da reforma trabalhista de 2017.
    Na ARE 1121633/GO, o STF determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais e coletivos que versem sobre a validade do pactuado em norma coletiva que tramite em território nacional. No processo n° TST-RR-136000-24.2013.5.17.0011, que reconheceu a REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA N° 1.046, e, com base na decisão do Ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão do processo por se tratar de tema que envolve validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    Enfim, nada muito favorável ao trabalhador até aqui.
    No mérito, ele questiona a validade de uma norma coletiva vigente HÁ CERCA DE 15 (QUINZE) ANOS, fruto de autêntica negociação coletiva, constantemente renovada, e o recente ajuizamento de reclamatórias similares a esta, nos últimos tempos, levou o SINDAEMA/ES a emitir “alertas” aos trabalhadores, com o intuito de desestimular essas demandas, o que é, no mínimo, curioso em nossa Especializada.
    É evidente que o nosso Juízo pode, de ofício e “incidenter tantum”, declarar a inconstitucionalidade de qualquer norma legal ou coletiva, com o objetivo de prevalecer o Direito, e, assim superar a preliminar de inépcia da inicial. Mas não daria para superar o chamamento do sindicato e a consequente suspensão do processo, como já apreciado.
    Mas não há qualquer inconstitucionalidade no caso vertente, pois o artigo 7°, inciso XIV da Constituição Federal garante a "XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, SALVO NEGOCIAÇÃO COLETIVA, o que é justamente o presente caso.
    Por outro lado, já vigente a reforma trabalhista, como observado, e que dispõe, no referido artigo 611-A, da CLT, itens e parágrafos, a famosa prevalência do “negociado” sobre o “legislado”.
    Tudo bem que isto está sendo objeto de questionamento no TST e no STF, como já visto, mas nada impedindo, até este momento, a devida apreciação por este Juízo.
    Mais: sem se adentrar na velha discussão sobre eterno conflito da teoria do “conglobamento” versus a teoria da “acumulação”, para os efeitos de validade da negociação coletiva, é certo que há vários outros direitos que foram criados justamente para compensar essa escala 4x4, como enfatiza a nota sindical, a saber: adicional de turno (30% sobre o salário base), hora extra do intervalo de almoço e janta, adicional noturno, em alguns casos e os reflexos disso tudo. 
    Por tudo isso, com a devida vênia, não há como concordar com os termos da r..sentença colacionada como paradigma, proferida nos autos do processo nº 0000900-78.2020.5.17.0132.
     Forçosamente, improcedem todos os pedidos formulados.” 
    2. A parte reclamante alega afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, § 5º, do CPC) determinada no paradigma do Tema 1.406 da repercussão geral (“Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” - ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). Pleiteia, assim, a suspensão dos autos de origem até a decisão final do ARE 1.121.633.
    3. É o relatório. Decido o pedido liminar. 
    4. No ARE 1.121.633-RG, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidam da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.
    5. No caso em exame, o órgão reclamado deixou de cumprir a decisão paradigma em processo em que se discute a nulidade do turno ininterrupto de revezamento na modalidade 4x4 previsto em norma coletiva, em razão do estabelecido na Súmula 423/TST que limita a jornada de turno a 8 horas diárias.
    6. Analisando os autos eletrônicos do processo no Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, verifica-se decisão posterior nos seguintes termos:
    “Adota-se o voto da Exma. Desembargadora Relatora, in verbis:
    "A Recorrida afirma que a matéria objeto da presente ação se enquadra dentre aquelas em que o Ministro Gilmar Mendes, no ARE 1.121.633, fixou o Tema 1046 - Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    Por este motivo, requer o sobrestamento dos autos.
    Sem razão.
    O Autor, na presente ação, pretende o pagamento de horas extras decorrentes do trabalho em turnos ininterruptos de revezamento superiores a seis horas, fixados em norma coletiva, que ele reputa inválida.
    Com efeito, a questão dos autos não está abrangida pela discussão em sede de repercussão geral (Tema 1046), uma vez que o turno ininterrupto de revezamento tem previsão expressa na Constituição Federal, conforme inciso XIV do art. 7º, a saber: "XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva".
    De tal sorte, como a jornada em turnos ininterruptos de revezamento encontra previsão constitucional, e uma vez que a suspensão determinada pelo eminente Ministro Gilmar Mendes, no ARE 1.121.633, refere-se à discussão sobre validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, não há se falar em suspensão do processo.
    Rejeito.” (Grifei)
    7. Assim, aparentemente, houve descumprimento da decisão do Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.121.633. Há, pois, plausibilidade no direito alegado.
    8. Reputo igualmente presente o periculum in mora. Para além da necessidade de se evitar o desperdício da atividade jurisdicional, os recursos trabalhistas não possuem, como regra, efeito suspensivo (art. 899, caput, da CLT). Sendo assim, decisões proferidas nos autos de origem podem ser executadas provisoriamente, recomendando o deferimento da medida liminar.
    9. Defiro o pedido liminar, para suspender o Processo nº 0001192-17.2019.5.17.0191, até a decisão final da presente reclamação.
    10. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator